Tribunal: TJDFT
Processo: 0715108-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0715108-61.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMERICEL S/A AGRAVADO: RAQUEL BRAGA RODRIGUES, GUSTAVO RABELO MARIANO, MASSATO TAKAKI DE ALMEIDA D E S P A C H O Mediante a petição de ID 18021778, a agravante formula pedido de inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, bem como requer seja admitida a realização de sustentação oral. Verifico que o processo está pautado para julgamento na 28a Sessão Ordinária Virtual, com início em 13 de agosto de 2020. Nos termos do art. 4o, inciso IV, da Portaria GPR 1029, de 16 de maio de 2018, que regulamentou a implantação do Projeto Sessão Virtual no PJe, serão excluídos da pauta virtual os processos com solicitação de sustentação oral. Em face de expressa previsão normativa, a Secretaria pode efetuar a exclusão pretendida. Quanto ao pedido de sustentação oral, estabelece o artigo 110 do Regimento Interno deste Tribunal: Art. 110. Não comportará sustentação oral as seguintes hipóteses: I – agravos de qualquer espécie, salvo agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência e (...) Como se vê, há, na norma regimental, previsão de realização de sustentação oral em agravo de instrumento contra decisão interlocutória versando sobre tutela de urgência ou evidência. No caso dos autos, o agravo de instrumento em julgamento foi tirado de decisão que deferiu a tutela de urgência para suspender os efeitos da licença de instalação de no 013/2019, determinando aos réus que interrompam a instalação da torre de radiocomunicação autorizada pela referida licença, suspendendo-se a operação dos equipamentos, caso já instalados. Ressalte-se que a liminar foi indeferida por este Relator, para, até ulterior pronunciamento, manter a decisão agravada tal como prolatada. Portanto, o caso se amolda à previsão regimental, de modo que defiro o pedido de sustentação oral formulado. À Secretaria, para a adoção das providências cabíveis. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador